Tribunal: TJDFT
Processo: 0722521-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0722521-86.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IVANA LUIZA DAMASCENA AGUIAR AGRAVADO: IENI SANTOS DA SILVA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por IVANA LUIZA DAMASCENA AGUIAR em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, que, em fase de execução de título extrajudicial (Processo no 0714291-68.2023.8.07.0007), proposta contra si por IENI SANTOS DA SILVA relatando, que, em 10/05/2024, em DECISÃO INTERLOCUTÓRIA, o MM Juiz rejeitou a Impugnação à Penhora sob o seguinte argumento. A devedora acostou documentos que comprovam que os valores estavam depositados em conta poupança, contudo, pelo extrato acostado ao ID 195061177 pág. 3 e 4, verifico que a poupança possui movimentação financeira alheia ao acúmulo de economias essenciais, inclusive com várias transferências da referida conta para conta corrente, circunstância que desnatura a proteção de impenhorabilidade. A decisão recorrida tem o seguinte teor: Cuida-se de impugnação à penhora apresentada ao ID 195061158, em que a parte executada IVANA LUIZA DAMASCENA AGUIAR se insurge quanto ao bloqueio, realizado via SISBAJUD, ao ID19260383, o qual atingiu a quantia de R$ 6.795,72 de suas contas bancárias, da seguinte forma: a) a quantia de R$4.703,24 bloqueada de conta poupança vinculada ao BANCO BRB; b) as quantias de R$19,85 da conta corrente vinculada ao Banco do Brasil; c) R$198,56 da conta vinculada à CAIXA ECONOMICA FEDERAL e; D) R$ 1.874,07 da conta vinculada à NUBNAK. Alega que a quantia bloqueada da conta bancária vinculada ao BANCO BRB - R$ 4.703,24 alcançou verba depositada em caderneta de poupança. Juntou documentos. Manifestação do exequente (ID 196099368). É o breve relato. Decido. A opção legislativa em relação à cobrança pela via executiva de débito é pela impenhorabilidade das verbas depositadas em caderneta de poupança, limitada a 40 salários mínimos, o que se observa pelo teor do art. 833, inciso X do CPC. No caso em tela, verifico que foi realizado um bloqueio no montante de R$ 4.703,24 (tela SISABJUD ID 19260383), depositados em conta de titularidade da devedora vinculada ao Banco do Brasil. A devedora acostou documentos que comprovam que os valores estavam depositados em conta poupança, contudo, pelo extrato acostado ao ID 195061177 pág. 3 e 4, verifico que a poupança possui movimentação financeira alheia ao acúmulo de economias essenciais, inclusive com várias transferências da referida conta para conta corrente, circunstância que desnatura a proteção de impenhorabilidade. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA. CONTA POUPANÇA. VALOR INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. MOVIMENTAÇÃO COMO CONTA CORRENTE. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. Admite-se a mitigação da regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso X, do CPC quando resta comprovado que a conta poupança é movimentada, na verdade, como conta corrente. 2. Agravo de Instrumento conhecido e improvido. (Acórdão 1228718, 07213134320198070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no DJE: 17/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Além disso, a executada não apresentou impugnação quanto aos bloqueios ocorridos na conta bancária vinculada ao BANCO DO BRASIL ( R$19,85), CAIXA ECONOMICA FEDERAL (R$198,56) E NUBANK (R$ 1.874,07), razão pela qual os referidos valores devem ser vertidos em favor do credor. Isto posto, REJEITO a impugnação à penhora. Preclusa a presente decisão, expeça-se alvará judicial para levantamento da quantia total bloqueada das contas bancárias da devedora IVANA LUIZA DAMASCENA AGUIAR via SISBAJUD - ID19260383, o qual atingiu a quantia de R$ 6.795,72 em favor da parte credora. Faculto a indicação de conta bancária de titularidade da parte exequente ou de advogado regularmente constituído nos autos por meio de procuração com poderes específicos para receber e dar quitação, a fim de que os valores sejam transferidos para a conta bancária indicada. No mais, aguarde-se o prazo concedido aos devedores VALDIR SERGIO PINHEIRO SILVA e ROSINETE SOARES PEREIRA, nos termos da decisão de ID 193801987. Intime-se. Afirma que, embora transpareça se tratar de conta corrente, de uso corriqueiro, trata-se efetivamente de conta poupança. Informa que, atualmente com o avanço da tecnologia, essa conta bancária, no intuito de ver o dinheiro protegido pela corrosão inflacionária, permite ao corrente optar por deixar seus salários em conta poupança integrada, porquanto, no momento do crédito salário, o banco automaticamente transfere o valor para esse tipo de conta. Aduz que, conforme os prints colacionados, sempre que o salário da agravante era creditado em conta salário no 283.000.645-8, automaticamente era transferido para a poupança do mesmo número. Argumenta que, embora não seja errada a decisão agravada, ao afirmar que a agravante não logrou êxito ao afirmar que se trata de poupança, deve-se considerar que a conta salário e a conta poupança integrada são como uma só e, portanto, não é incorreto dizer que se está diante de conta em que se recebe salário, que na legislação pátria é protegido da penhora. Assevera que a decisão padece de defeito, porque violou o art. 7o, inc. X da CF/88 e art. 833, inc. IV do CPC, sendo que tais dispositivos visam proteger um mínimo de condições de subsistência do devedor, preservando seu salário, dentro de parâmetros legais, o que não está ocorrendo na espécie. Pontua que estão presentes os requisitos para concessão da tutela antecipada recursal, previstos no art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, inc. I, ambos do CPC, a fim de dar efeito suspensivo ao agravo, eis que demonstrada verdadeira afronta aos direitos do agravante, Requer, assim, em sede de liminar, a suspensão da decisão que indeferiu a impugnação à penhora. No mérito, a confirmação da tutela de urgência, com a cassação da decisão agravada, procedendo-se ao desbloqueio da conta poupança, supracitada com a devolução do valor penhorado. Preparo regularmente recolhido, em ID ́s 59812596 e 59812595. Em cumprimento ao despacho de ID 60031574, a agravante anexou contracheques da agravada, em petição de ID 60180422. É o relato do necessário. Decido. Cediço que o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil dispõe que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Verifica-se que a questão objeto do presente recurso consiste em estabelecer se é possível a penhora realizada na conta da executada, a qual alega tratar-se de numerário oriundo de verbas de natureza alimentícia/conta poupança. A meu ver, assiste parcial razão à agravante. Na hipótese, trata-se, na origem, de cumprimento de sentença movido pela agravada em desfavor da agravante, pessoa natural ou física, com intuito de receber valor em execução de título extrajudicial (referente a alugueres não pagos), no montante de R$ 6.871,88 (seis mil, oitocentos e setenta e um reais e oitenta e oito centavos). O Superior Tribunal de Justiça já manifestou-se que a regra geral da impenhorabilidade salarial poderá ser excepcionada quando: (i) versar sobre pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e (ii) para pagamento de qualquer outra dívida de natureza não alimentar, desde que os valores auferidos mensalmente pelo executado sejam superiores a 50 (cinquenta) salários-mínimos, ressalvando-se eventuais particularidades do caso concreto. Confira-se: AGRAVO INTERNO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. PENHORA SOBRE SALÁRIO. POSSIBILIDADE DE FLEXIBILIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE DE VERBA REMUNERATÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. 1. A regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal poderá ser excepcionada, nos termos do art. 833, IV, c/c o § 2° do CPC/2015, quando se voltar: I) para o pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e II) para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais, ressalvando-se eventuais particularidades do caso concreto. Em qualquer circunstância, deverá ser preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. (...) 3. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no REsp 1847365/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 13/08/2020) (Grifou-se). Ressalto que, não obstante a orientação da jurisprudência mais moderna do STJ, acerca da impenhorabilidade da verba salarial, atribuída pelo art. 833, IV, do CPC, tenha evoluído, a fim de permitir que o processo de execução seja mais efetivo, permitindo-se a penhora de remuneração, há entendimento deste Tribunal, no sentido de que tal exceção deve ser cuidadosa e meticulosamente examinada, a fim de não afetar o mínimo existencial dos executados, muitas das vezes pessoas com nível salarial baixo, ou que tendo uma remuneração mediana, comprometem sua renda com gastos de saúde, alimentação e moradia, entre outras necessidades consideradas essenciais, para a manutenção da vida nas cidades, a que a doutrina e jurisprudência convencionaram chamar de mínimo existencial. Assim, é que, há precedentes desta eg. Corte, no sentido de que o parâmetro de 5 (cinco) salários mínimos, tomado como parâmetro objetivo, para a concessão da gratuidade de justiça, também, pode ser considerado para decidir acerca da penhorabilidade da remuneração, isso com a observância da existência de gastos essenciais, como dito, que podem reduzir consideravelmente o nível de vida dos executados. Nesse sentido, o seguinte precedente: “1. Nos termos do art. 833, IV, do CPC, são impenhoráveis os vencimentos, salários, remunerações, quantias destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, no todo ou parte deles. 2. Conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no paradigma EREsp 1582475/MG, é possível mitigar a regra da impenhorabilidade dos vencimentos/proventos/salários em determinadas situações, desde que o valor remanescente seja suficiente para garantir a dignidade do devedor e de sua família. 3. A jurisprudência desta Corte comumente adota cinco salários-mínimos como patamar de hipossuficiência econômica. 4. No caso concreto, a executada recebe abaixo de cinco salários-mínimos mensais e certamente a penhora que qualquer percentual comprometerá sua subsistência.” Acórdão 1796421, 07398877520238070000, Relatora: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 30/11/2023, publicado no PJe: 22/1/2024.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. PENHORA DE PERCENTUAL DO SALÁRIO DADEVEDORA. VEDAÇÃO LEGAL. ART. 833,IV, DO CPC. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. ART. 833, § 2o, CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. (...) 2. São impenhoráveis os vencimentos, subsídios, soldos e salários, bem como outras verbas destinadas à remuneração do trabalho conforme dispõe o art. 833, IV, do CPC. A finalidade da norma protetiva é tornar possível o atendimento das necessidades básicas de sustento da pessoa e de sua família, garantindo-lhes uma vida digna e o mínimo existencial. 3. Excetuam-se de tal regra apenas a penhora destinada ao pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, assim como a constrição de importâncias auferidas pelo devedor que excedem o valor de 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, conforme disposto no art. 833, § 2o, do CPC. 4. Na hipótese, o crédito perseguido pelo exequente agravado decorre de dívida oriunda do não pagamento de nota promissória e a executada agravante, não aufere remuneração superior ao aludido limite legal. Ademais, não há nos autos prova no sentido de que, na específica situação da agravante, eventual constrição sobre parte de seus vencimentos seria adequada e razoável a ponto de não comprometer a dignidade ou a subsistência desta e de sua família. 5. Dessa forma, o presente caso não se amolda a nenhuma das hipóteses excepcionais autorizadoras de penhora do salário da devedora, ainda que se considere a constrição parcial dos rendimentos, devendo ser mantida a regra da impenhorabilidade. 6. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1414693, 07059293520228070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 6/4/2022, publicado no DJE: 29/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). Conforme se infere dos autos principais, a parte agravada, ora devedora, percebe o valor bruto de R$ 11.721,44 (onze mil setecentos e vinte e um reais e quarenta e quatro centavos), a título de salário, em contraprestação ao exercício do cargo que exerce na Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal. Tal salário é inequivocamente acima do parâmetro susomencionado, para aferição de hipossuficiência econômica, no caso, R$ 7.060,00 (sete mil e sessenta reais). Verifico que, segundo os extratos colacionados aos autos, trata-se de conta integrada ou mista, na qual percebe salários, ou seja, é movimentada como se conta corrente fosse, com possiblidade de o dinheiro ser remunerado, como se poupança fosse. Destarte, é possível a penhora, pois não demonstrada a impenhorabilidade, conforme previsto no inc. I, do §3o do art. 854 do CPC. A propósito, o seguinte aresto: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE CONTA-POUPANÇA. DESVIRTUAMENTO PARA CONTA CORRENTE. CRÉDITO DE SALÁRIO. ARTIGO 833, INCISOS IV E X, DO CPC. MITIGAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE. VALORES SUFICIENTES PARA A SUBSISTENCIA DIGNA DO DEVEDOR E PARA A SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. O artigo 833, inciso X, do CPC prevê a impossibilidade de penhora sobre valores depositados em conta-poupança, até o limite de quarenta salários-mínimos. 1.1. Não obstante, a jurisprudência desta Corte possui entendimento pacífico de que o desvirtuamento da conta poupança - quando amplamente movimentada para fins diversos que não resguardar sobras financeiras - afasta a impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC, a qual busca proteger as sobras financeiras do depositário para o seu uso futuro. 2. Conforme o artigo 833, inciso IV, do Novo Código de Processo Civil, são impenhoráveis, entre outros, os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações e os proventos de aposentadoria, dado que se destinam ao sustento do devedor e de sua família. 3.1 O Superior Tribunal de Justiça, em seus julgados mais recentes, tem admitido exceções à impenhorabilidade do salário, na hipótese em que ficar comprovado que tal medida não compromete a subsistência digna do devedor e de sua família, de tal sorte que a impenhorabilidade salarial deve ser analisada caso a caso. 3. No caso dos autos, a agravada não demonstrou a contento que a utilização da conta poupança era destinada somente à reserva financeira, ônus que lhe competia. 3.1. Ao analisar os extratos bancários de conta poupança anexados aos autos, percebe-se amplas movimentações, a exemplo de pagamentos de tributos locais e serviços, transferências via PIX e compras em débito, o que atrai a incidência da referida exceção a regra de impenhorabilidade. 3.2. Das provas produzidas nos autos, conclui-se que a remuneração recebida pelo devedor é suficiente para a sua própria subsistência e de sua família, bem como para o pagamento da dívida vindicada, razão pela qual deve ser mantida. 4. Agravo de Instrumento conhecido, mas desprovido. (Acórdão 1602703, 07150092320228070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 3/8/2022, publicado no DJE: 22/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se) Sendo assim, é viável a penhora de numerário nesta conta. Nada obstante seja possível a penhora de valor referente a salário depositado em conta há que se considerar que o mínimo existência dever ser levado em consideração nesta providência, conforme firmado acima e, assim, não cabe a penhora integral do salário da agravante. Diante disso, a constrição do vencimento em percentual de 10% (dez por cento) do valor do salário depositado em conta mensalmente, afigura-se razoável, considerando não só o esgotamento dos meios executivos outrora efetivados, sem o necessário sucesso para o pagamento da dívida, mas também que tal constrição não lhe compromete o mínimo existencial, porquanto perfaz o valor de R$ 881,69 (oitocentos e oitenta e um reais e sessenta e nove centavos), considerando o contracheque do mês de maio do corrente, acostado em ID 60180425. Está presente, pois, a probabilidade do direito, bem como o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC, in litteris: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Diante do exposto, evidenciada a probabilidade de provimento do recurso, DEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO ao presente agravo, e determino a imediata suspensão da decisão agravada, até o julgamento do mérito do presente recurso de agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo a quo a propósito da decisão ora proferida. Intime-se a parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inciso II, Código de Processo Civil. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se Brasília/DF,21 de junho de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator